Tribunal: STF
Processo: HC 252669
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 982.890/BA (e-doc. 8).  



    2. Colhe-se dos autos que as pacientes tiveram a prisão temporária decretada pela suposta prática dos crimes do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 26).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que solicitou informações ao Juízo de origem para análise do pedido liminar (e-docs. 14 e 15). Na sequência, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de as pacientes serem mães de filhos menores de 12 anos. Narra ter sido decretada a prisão temporária das pacientes pela prática do delito de tráfico de drogas, sendo que Milena de Melo Castro foi presa em razão do cumprimento do mandado e Claudia Alves do Santos, no momento do cumprimento, foi presa em flagrante e teve a custódia convertida para preventiva (e-doc. 21). Pondera não ter sido realizada audiência de custódia dentro do prazo legal. Diz ser desarrazoado o prazo de 5 dias concedido pelo Tribunal de Justiça para manifestação do juízo de primeiro grau. Tece considerações acerca da Convenção sobre os Direitos da Criança e do art. artigo 227 da Constituição Federal. Alude ao decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 143.641/SP.



    5. Requer, no âmbito liminar, a substituição da prisão temporária e preventiva por prisão domiciliar. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da providência.



    6. Por meio das Petições/STF nº 31.957/2025 e 32.082/2025, a defesa reitera o requerimento de concessão da medida liminar e informa a conversão da prisão temporária em preventiva (e-docs. 28 e 30).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a deficiência da instrução da impetração e a inviabilidade de análise, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Ainda que assim não fosse, a defesa, por meio da Petição/STF nº 32.082/2025, informa a conversão da prisão temporária em preventiva, fato que, conforme pacífica jurisprudência deste STF, evidencia a substituição do ato impugnado, tornando superadas as alegações de eventuais vícios no anterior decreto de prisão temporária. Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS SEUS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA. Não configura cerceamento de defesa o fato de o advogado do paciente não ter tido a oportunidade de fazer sustentação oral, se não comprovada a apresentação de requerimento para que a defesa fosse intimada do dia do julgamento do habeas corpus. Inexiste excesso de prazo na prisão do acusado que, além de pronunciado, já teve marcado o seu julgamento pelo tribunal do júri. Precedentes (HC 94.374, rel. min. Menezes Direito, DJe-192 de 10.10.2008; HC-AgR 92.031, rel. min. Ellen Gracie, DJe-152 de 15.08.2008). Eventuais irregularidades na prisão temporária do réu restaram prejudicadas com a decretação da sua prisão preventiva. A periculosidade do paciente, evidenciada pelas instâncias ordinárias com base em dados concretos, justifica a decretação e a manutenção da custódia cautelar, para a garantia da ordem pública. Precedentes (HC 94.260, rel. min. Cármen Lúcia, DJe-177 de 19.09.2008). A alegação de que o acusado não praticou o crime que lhe é imputado envolve o reexame de fatos e provas, inviável no âmbito do habeas corpus. O fato de o réu ser primário, ter bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não impede a decretação ou a preservação da sua prisão preventiva, se presentes, como no caso, os seus requisitos (HC 93.972, rel. min. Ellen Gracie, DJe-107 de 13.06.2008). Ordem denegada.”



    (HC nº 96.019/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 16/12/2008, p. 27/03/2009; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA, QUE CONSTITUI NOVO TÍTULO DA PRISÃO. HABEAS CORPUS NÃO-CONHECIDO. 1. A superveniência do decreto de prisão preventiva, que constitui novo título da prisão, prejudica a alegação de ausência de fundamentação cautelar válida para a prisão temporária. 2. Habeas corpus não-conhecido.”



    (HC nº 96.680/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/06/2009, p. 07/08/2009; grifos nossos)



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pressupostos de admissibilidade de recurso perante Tribunal Superior. Supressão de instância. Prisão cautelar. Novo título prisional. Autoria e materialidade. Fatos e provas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Prisão preventiva. Ausência de teratologia, ilegalidade fragrante ou abuso de poder. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ, fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância. 3. O entendimento da Primeira Turma do STF é de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). No caso, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. De modo que, em linha de princípio, resta prejudicada a alegação de eventuais vícios na custódia em flagrante. Esse entendimento foi confirmado pelo Plenário desta Corte, ao examinar HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin. 4. O STF já decidiu que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que não ‘restou provado o ‘animo’ associativo entre o Paciente e o corréu com o fim precípuo de praticar o tráfico ilícito de drogas’ demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão do acionante. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 203.488-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021; grifos nossos)



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator